Tribunal: STF
Processo: Rcl 89285
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Instituto Gnosis contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 no Processo 0100658-15.2022.5.01.0226, por afirmado desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 664/ES.
 
O reclamante esclarece que:

[...] A presente reclamação constitucional versa sobre a aplicação do precedente  vinculante firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)  nº 664, que trata da impossibilidade do bloqueio de receitas públicas de Organizações  Sociais, provenientes de Contratos de Gestão firmados com o Poder Público, as quais  tem destinação específica para aplicação na área da saúde.    
A Reclamante vem sofrendo penhora em recursos públicos destinados à  execução do objeto de Contrato de Gestão firmado com Ente Público, tendo ajuizado  as Reclamações Constitucionais nº 63.497, nº 70.245, nº 72.776 e nº 77.789, cujo objeto  versa sobre impedir a realização de bloqueios nas contas correntes vinculadas aos  Contratos de Gestão firmado entre a Reclamante,  o Município de Maricá (CG nº  018/2020) e o Município do Rio de Janeiro, destacando-se o implemento das  condições elencadas na ADPF 664 (doc. 1, p. 2).

Segundo narra:

[...] O Reclamante é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos,  reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por  finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e  serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas  áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto  Atendimento.     
Celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020  para operacionalizar os serviços do Complexo Regional da Mãe de Mesquita –  Maternidade e Clínica da Mulher. Contudo, ao término do contrato, o Estado não adimpliu suas obrigações financeiras, gerando litígios trabalhistas, como o da sentença  da 06ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu. (Anexo: Principais peças e atos reclamados).   
Em decorrência, sofreu penhora no valor de R$12.539,90 (doze mil, quinhentos e  trinta e nove reais e noventa centavos) em conta bancária vinculada ao Contrato de  Gestão firmado com o Município do Rio de Janeiro, destinados exclusivamente a  ações de saúde, conforme declaração da municipalidade (doc. 1, pp. 4-5).

Argumenta que:

[...] Ficou comprovado que os recursos penhorados são vinculados ao contrato de  gestão firmado com o Município do Rio de Janeiro.  No entanto, a origem da dívida  executada é do Estado do Rio de Janeiro, que sabidamente não pode valer-se dos  recursos públicos de aplicação compulsória na saúde para quitá-los, por configurar  flagrante violação constitucional (doc. 1, p. 7).


Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...]  seja dado provimento a presente Reclamação, para que seja  reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF nº 664/ES e,  consequentemente, seja reconhecida a impenhorabilidade da Conta Corrente  vinculada ao Contrato de Gestão firmado pelo Reclamante (doc. 1, p. 18).
 
É o relatório. Decido.
 
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
Transcrevo a ementa do acórdão que julgou o agravo de petição:

AGRAVO DE PETIÇÃO.  RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS POR ENTIDADE PRIVADA. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE.  O art. 833, IX, do CPC/15 assegura a impenhorabilidade dos "recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”, hipótese que não restou comprovada nos autos (doc. 7, p. 46).

Extraio da referida decisão os seguintes trechos:
 
 [...] Inicialmente, cumpre registrar que o art. 833, IX, do CPC/15 assegura a impenhorabilidade dos "recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória  em educação, saúde ou assistência social"  (grifo feito). 
A expressão "absolutamente", que se referia à impenhorabilidade dos bens, foi removida pelo legislador. 
Verifica-se do contexto, que o legislador cuidou de proteger os recursos públicos destinados à interesses públicos que predominam sobre o interesse particular, mesmo diante da necessidade de satisfação do crédito de natureza alimentícia. 
Todavia, não se está diante de regra absoluta, imune à ponderação buscada entre o interesse do credor trabalhista e o daquele responsável gestor de recursos públicos destinados à saúde. 
A previsão contida na hipótese legal ora invocada, só se concretiza quando devidamente comprovados os requisitos ali exigidos: origem pública dos recursos recebidos e aplicação compulsória na educação, saúde ou assistência social.
Assim, a alegação do agravante quanto a ser uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, prestadora de serviços de interesse social e cujos ativos financeiros encontrados em suas contas bancárias são de origem pública, por si só, não representa meio de prova apto a inseri-lo na proteção do artigo 833, inciso IX, do CPC/2015.
[...]
Portanto, necessário se faz que a instituição devedora comprove a origem dos valores repassados para suas contas bancárias, bem como, a destinação vinculada e compulsória do numerário na área da educação, saúde ou assistência social. 
In casu, o exame dos autos revela que em 28/07/2023 foi efetuado bloqueio na conta corrente nº 39736-9, agência 1251-3, Banco do Brasil (001), conta de titularidade da organização social de saúde INSTITUTO GNOSIS, CNPJ: 10.635.540.401-25, no valor de R$12.539,90, garantindo-se a integralidade do Juízo (id. 35ed499 e id. b7d6003 - fls. 160).
Referida conta corrente não corresponde àquelas informadas nos Contratos de Gestão nº 002/2021, nº 009/2021, nº 09/2022 e do Termo de Colaboração nº 002/2022, celebrados com o Município do Rio de Janeiro ou, ainda, com o Contrato de Gestão nº 018/2020, firmado com o Município de Maricá.
 Logo, o caso dos autos não se adere às decisões relacionadas aos Mandados de Segurança números 0100439-64.2023.5.01.0000 e 0100414-51.2023.5.01.0000 apontados nas razões recursais. 
Por sua vez, embora o contrato de gestão nº 007/2015, firmado com o Município do Rio de Janeiro registre o número da conta bloqueada, não é possível concluir que referida conta se destina a receber exclusivamente recursos públicos destinados à aplicação compulsória para manutenção dos serviços de saúde. 
Obviamente, se a empresa contratada recebe do poder público, a título de repasse, verbas de determinado valor, ocorre a sua vinculação à utilização prevista no ajuste. Contudo, o agravante não juntou extrato da conta corrente do período em que ocorreu o bloqueio, a fim de demonstrar que os lançamentos ali existentes provem especifica e exclusivamente de repasses do Município do Rio de Janeiro, conforme exigido na cláusula 7ª, parágrafo quinto do contrato de gestão nº 007/2015. 
Também não há demonstrativo da efetiva destinação dos recursos para as áreas de saúde, assistência social ou educação, ou ainda, do alegado prejuízo ao regular desenvolvimento de suas atividades ou em relação ao pagamento de salários de seus empregados, à época do bloqueio realizado. 
Necessário seria apresentar a prestação de contas mediante planilhas contendo a identificação da origem e do destino da verba pública, de forma a especificar os gastos realizados pela ré.
[...] Portanto, necessária a ponderação entre os princípios da efetividade /resultado e o da menor onerosidade ao executado, com vistas ao alcance de uma execução equilibrada.
No presente caso, não se faz possível realizar tal ponderação, na medida em que inexiste nos autos documentação capaz de demonstrar, de forma convincente, a destinação das verbas públicas recebidas, de modo a alcançar a impenhorabilidade de que trata o inciso IX do art. 833 do CPC. 
Por outro lado, depreende-se dos contratos de gestão acima mencionados, que os recursos públicos recebidos pelo Instituto Gnosis, por meio de repasses, são utilizados para contratação de pessoal necessário à execução das atividades, para pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes do termo e, inclusive, para pagamento de obrigações trabalhistas decorrentes de ajuizamento de ações perante a Justiça do Trabalho, motivo pelo qual se afasta a alegada violação ao disposto na ADPF 664/ES. 
Nesse sentido, entender impenhoráveis quaisquer valores em posse da agravante significaria conferir-lhe um privilégio que não encontra respaldo na CRFB/88, uma vez que não se trata de ente público propriamente dito. Diferente do que tenta fazer crer a ré em suas razões recursais, não restam dúvidas quanto à penhorabilidade dos valores bloqueados pelo magistrado  a quo .
 A r. decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Nego provimento (doc. 7, p. 49-52 – grifei).

Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 664/ES, assim resumida:
 
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).
 
No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida no paradigma invocado, pois a constrição judicial incidiu sobre verba pública recebida pelo reclamante para custear despesas relativas à saúde.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.
 
Confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; Rcl 68.881/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/8/2024; Rcl 70.074/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/10/2024; Rcl 71.797/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1º/10/2024; Rcl 73.150/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/11/2024; e Rcls 65.130/RJ (DJe 29/5/2024), 69.198/SP (DJe 28/8/2024) e 74.171/ES (DJe 12/12/2024), todas da minha relatoria. 
 
Cito, ainda, julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte, em caso análogo:
 
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 72.043 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2024).
   
Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado no que se refere ao bloqueio de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 664/ES.
 
 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 

Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao  Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator